Tribunal: TJDFT
Processo: 0750141-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0750141-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CORDEIRO VASCO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS CORDEIRO VASCO, preso em flagrante em 17/09/2020, pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A segregação foi convertida em preventiva na mesma data e o pedido de revogação foi indeferido em 2/10/2020. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecente do Distrito Federal. Alega ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ressalta não haver ameaça à ordem pública, ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida. Aduz comprovadas residência fixa e ocupação lícita. Acrescenta que a prova colhida contra o autor é ilegal, porque os policiais adentraram no estabelecimento do réu sem autorização judicial. Requer a soltura ou a substituição da prisão por medida cautelar diversa. A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento imediato da cautela pelo magistrado. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da liminar. A decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu pedido de reconsideração estão fundamentadas em elementos concretos. A prisão em flagrante foi antecipada por investigação prévia e por notícia anônima da prática de tráfico de drogas. Em consulta ao processo original, 0004810-48.2020.8.07.0001, verifica-se que, no momento do fato, o réu cumpria pena em regime aberto. MARCOS possui condenações definitivas pela mercancia ilícita de entorpecentes(ID 72621537 do auto de prisão em flagrante, pg. 2), bem como por posse ilegal de arma de fogo (pg. 10) e por homicídio qualificado (pg. 8). Patente a periculosidade do agente e a ameaça à ordem pública. A quantidade de entorpecente apreendida não é o único elemento de prova para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas. No caso: 1 (uma) porção de maconha de 8,33g (oito gramas e trinta e três centigramas) e 2 (duas) de cocaína que totalizam 14,86g (catorze gramas e oitenta e seis centigramas) são suficientes para a confecção de cerca de 41 (quarenta e uma) doses típicas de maconha e 74 (setenta e quatro) doses típicas de cocaína, ambas consideradas na média de 0,20g (vinte centigramas). Na apertada cognição da via eleita, a traficância não pode ser descartada pela tese de uso pessoal. Por fim, não se verifica a ilicitude das provas. A uma, o próprio réu afirmou, em interrogatório, ter permitido o acesso dos policiais ao local (ID 21591136, pg. 3). A duas, é remansosa a jurisprudência de que o crime do artigo 33 da Lei de Drogas tem caráter permanente, de modo que havia flagrante, situação que excepciona a inviolabilidade de domicílio. O entendimento já foi objeto de decisão em repercussão geral na Suprema Corte (Tema 280). Confira o trecho relevante da decisão do Juízo a quo: Ademais, adoto como razão de decidir, o seguinte trecho da cota ministerial (ID. 73474293): “MARCOS tem condenação por TRÁFICO transitada em julgado em 2003, a 4 anos de reclusão. A pena foi extinta em 2008 (autos 41260-7/2003-1VE). Nos autos 2006.04.1.007715-6 - Júri do Gama, o requerente foi condenado a 17 anos de reclusão em regime fechado, por HOMÍCIDIO QUALIFICADO, tendo a decisão transitado em julgado em 09/11/2011. Outra condenação (autos 10376-4/2007-1VCRIM SANTA MARIA) impôs pena de 3 anos e 8 meses por porte de arma, transitando em julgado em 4/3/2009. Ao que consta, que foi preso em 17/9/2020, o MARCOS estava em gozo de benefício no cumprimento de pena. A alegada ilegalidade do ingresso dos agentes de polícia no estabelecimento comercial do requerente não encontra guarida sequer no interrogatório prestado na delegacia de polícia, acompanhado de sua advogada, já que na oportunidade informou que autorizou a entrada dos investigadores no imóvel.” Por outro ângulo, o tráfico de droga é crime permanente, uma vez que a consumação do delito protrai-se no tempo, estando o agente em flagrante delito enquanto não cessada a permanência (art. 303 do CPP). Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há qualquer ilegalidade, inclusive firmando tese com repercussão geral: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) E, no caso concreto, a apreensão de drogas confirma as fundadas razões que deram origem às buscas, além do que o próprio requerente autorizou as buscas, conforme mencionado pelos policiais no APF. (ID 21591139) Não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2020, às 21h15. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista